Tribunal: TJMT
Processo: 0005605-82.2007.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005605-82.2007.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA APARECIDA SILVA DA CRUZ - CPF: 140.527.091-87 (APELADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), MARIA LOURENCA DA SILVA PEIXOTO - CPF: 111.502.031-53 (APELADO), ONOFRE PATRICIO DA SILVA FILHO - CPF: 202.645.421-34 (APELADO), SEBASTIAO PATRICIO DA SILVA - CPF: 483.702.231-68 (APELADO), OTAVIO PATRICIO DA SILVA NETO - CPF: 207.596.811-04 (APELADO), ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTI - CPF: 536.302.891-34 (APELADO), SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA - CPF: 292.936.001-10 (APELANTE), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ONOFRE PATRÍCIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO IMÓVEL – REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE PRÉVIA AQUISIÇÃO DE PARTE IDEAL DO BEM POR UM DOS OITO HERDEIROS – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL – ARGUIÇÃO ABSOLUTAMENTE GENÉRICA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE MÍNIMA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ARGUIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado o vício de intimação por falta de indicação dos nomes dos seus advogados na publicação da sentença via imprensa oficial, reputa-se intimada a parte quando da retirada dos autos em carga. 2. “
A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo. (...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1527339/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 04/05/2020, DJe 11/05/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005605-82.2007.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Inventário
”

dos bens deixados por Onofre Patrício da Silva (Proc. nº 0005605-82.2007.8.11.0006 – Código 68120), rejeitou a alegação de que a recorrente teria adquirido parte ideal do único bem de seu pai, o autor da herança, por entender que “
o ato efetivado pela Sra. Sabina com o ‘de cujus’ não observou as formalidades previstas em lei
”, e que, de qualquer forma, “
não há como reconhecer a validade do contrato trazido aos autos
(...)
, ainda mais considerando que o ato foi formalizado pela própria compradora enquanto procuradora do falecido, por documento simples e sem testemunhas
”; a r. sentença, então, homologou plano de partilha da integralidade do imóvel em oito partes iguais, com entrega de quatro partes à herdeira/apelante, por ter adquirido quinhões de outros três herdeiros (cf. Id. nº 7472847).

A apelante pede o provimento do recurso exclusivamente ao fundamento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, caracterizado, segundo diz, pelo porque “
o juízo de piso não oportunizou a produção das provas testemunhais, bem como a oitiva das partes acercas dos fatos
” (sic – cf. Id. nº 7472848 - pág. 7).

Nas contrarrazões, a coerdeira/inventariante/apelada Antônia Aparecida Silva da Cruz argui preliminar de intempestividade recursal, dizendo que, se, conforme alegado no apelo, a sentença foi efetivamente publicada sem menção ao nome do advogado da apelante, e se ele realmente só tomou conhecimento da sua prolação quando teve vistas dos autos, deveria ter instruído o recurso com “
cópia da edição do DJE com a veiculação acoimada de equivocada
”, e não apenas com “
espelho de movimentação do processo
”.

Aduz, ainda, que a petição da apelação foi protocolizada em 05/09/2018 e “
sem a assinatura do advogado
”, e por isso ficou “
à deriva no processo
(...)
e somente foi regularizada depois
(de 06/12/2018)
, após escoado o prazo recursal
”; no mais, refuta a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (cf. Id. nº 7472851).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de intempestividade)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença foi publicada na página nº 151 da Edição nº 10.282 do DJe, disponibilizado em 26/06/2018, e, de fato, sem qualquer menção aos nomes dos advogados da apelante.

Assim, intimada da sentença em 15/08/2018, pela retirada dos autos em carga, é tempestivo o apelo interposto em 05/09/2018, e a falta de assinatura da via física da petição recursal é irregularidade perfeitamente sanável que não projeta efeitos sobre os requisitos objetivos de cabimento do apelo.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, já de início, que não há um único fator apto a vincular as razões recursais à controvérsia dos autos, nem sequer menção à matéria de fundo, mormente à alegação de que oitiva de testemunhas poderia provar este ou aquele fato, ou, então, em que ponto a produção de prova oral poderia modificar o entendimento da MMª. Juíza... nada!

Rigorosamente, para além da qualificação das partes e de maçante digressão fática, a argumentação recursal, a partir do tópico “
III. – Do direito
” (cf. Id. nº 7472848 - pág. 5) é tão absolutamente genérica e desfocalizada que poderia ser anexada a praticamente qualquer processo judicial em trâmite nos países de língua portuguesa.

Assim, a insurgência recursal não merece acolhimento.

A propósito da impossibilidade de reconhecimento de nulidade processual sem demonstração cabal e direta do prejuízo dela decorrente (pas de nullité sans grief), já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1527339/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 04/05/2020, DJe 11/05/2020).

“
EMENTA:
(...) ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE ATO DEMISSÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS À DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Ademais, o recorrente não cuidou de demonstrar, em suas razões recursais, de que forma as testemunhas das quais requereu a oitiva contribuiriam para o exercício de sua defesa, tendo se limitado a contestar o indeferimento da referida prova pela instância originária. 4. A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração dos prejuízos à defesa do servidor (MS 12803/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 15/4/2014), conforme orientam os precedentes deste Tribunal Superior. 5. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1192550/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 09/06/2015, DJe 19/06/2015).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, o que não é o caso, já que a sentença não a fixou, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021